Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES. INADEQUAÇÃO. ART. 434 DO CPC. COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434, CPC), de modo que não há cerceamento de defesa se o juiz, após valoração da prova documental produzida, deixar de intimar o autor para oportunizar a juntada de outros documentos que corroborem sua tese.
2. A demanda diz respeito à intermediação na compra de ativos financeiros, conhecidos como criptomoedas, sujeita à Lei Consumerista, de modo que à pretensão de reparação que o consumidor alega ter sofrido por falha na prestação do serviço se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Prescrição que se afasta.
3. Não é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, pois julgada antecipadamente a causa ante o reconhecimento da prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.